Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALTA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE ACORDADA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado o dolo do acusado ao faltar com o pagamento
de pensão alimentícia judicialmente fixada por período de três anos, sem que haja justa causa.
2. A mera alegação de que o apelante não possuía condições financeiras de arcar com a sua dívida alimentícia não é capaz de afastar a responsabilidade penal, mormente quando ausente qualquer documento que comprove a justa causa para o não adimplemento das obrigações alimentícias.
3. O argumento de que a vítima não ficou desassistida no período, pois sua genitora e sua tia lhe forneceram condições, não é idôneo para afastar a tipicidade da conduta, especialmente pelo fato de que o crime previsto no art. 244 do Código Penal é classificado como formal, não necessitando para sua consumação de um resultado naturalístico, bastando que o agente pratique o fato típico.
4. Recurso conhecido e desprovido.